Tribunal: TJSP
Processo: 1010337-09.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Preliminares afastadas. Alegação de falha do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária-ré pela falha no fornecimento de energia e danos dela decorrentes provocados nos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Preliminares afastadas. Alegação de falha do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária-ré pela falha no fornecimento de energia e danos dela decorrentes provocados nos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados da autora. Provas idôneas e suficientes nesse sentido. Ação procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.